Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TEMA REPETITIVO No 28 DO STF. ADI 5534. VEDAÇÃO À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA CONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO INOCORRÊNCIA.
1. O objetivo dos embargos de declaração, mesmo aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
2. O Tribunal não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco responder cada um deles.
3. Razões recursais dissociadas da hipótese fática em discussão.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.